Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (AGRAVANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA DALTRO POMPEU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTARIO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCESSOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO RECURSAL – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INVENTARIANTE E NÃO AO ESPÓLIO INVENTARIADO (CPC, ART. 619, I) – FALTA DE CORRETA INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES (CPC, ART. 1.016, I) – MERA IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. 2. Nos termos do art. 619, I, do CPC, incumbe ao inventariante pedir autorização para alienar bem arrolado, e sendo assim o representante legal do Espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de recurso interposto contra decisão deferitória do pedido de alienação. 3. A falta de indicação correta do nome das partes não impede o conhecimento do Agravo de Instrumento se a irregularidade não inviabiliza o exercício do contraditório. 4. O art. 619, I, do CPC, condiciona a autorização de venda de imóvel arrolado em inventário à prévia oitiva dos interessados, entre eles, obviamente, os herdeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000273-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
” dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior (Proc. nº 1024905-19.2018.8.11.0041), ajuizada por ÁGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, autorizou a venda da área integral do imóvel matriculado sob o nº 33.432 perante o SRI da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com área de 3.140 m2, localizado na Rua Marechal Deodoro, nesta Capital (cf. Id. nº 39554343 dos autos de origem).

O agravante sustenta que o imóvel objeto do pedido de autorização de venda é o “
mais valioso da família
”, pois tem “
excelente localização comercial e residencial
”, tanto que “
possui pequenas edificações, onde uma delas é o local onde os dois herdeiros incapazes residem com sua genitora/curadora e em uma outra, está localizado o comércio
(do agravante)
e também sua residência com sua esposa e filhos
”.

Afirma que aquele “
não é o único imóvel existente no espólio
” e que, além de valores depositados em conta corrente, “
o falecido genitor das partes ainda deixou ainda como herança outros bens
”, como, e.g., um apartamento no Edifício Portinari, no Bairro Araés, e um terreno localizado na Avenida Brasil, no Bairro Jardim Cuiabá, ambos nesta Capital.

Pontua que a inventariante/agravada nunca mencionou, em Primeiro Grau, que “
dois dos imóveis deixados pelo
(falecido genitor)
estavam alugados
”, e nem prestou conta do valor dos alugueis recebidos, daí porque ele, agravante, ajuizou ação de “
Exigir Contas
”, que recebeu sentença de procedência em sua primeira fase (Proc. nº 1022385-18.2020.8.11.0041).

Assevera que os “
gastos irrisórios que o Inventário e o custeio do espólio perfazem
” não justificam a venda do imóvel, pois “
os valores em dinheiro deixados pelo
(genitor)
são amplamente capazes de arcar com esses dispêndios até o final do processo
”, e “
os frutos dos dois imóveis alugados são categoricamente possíveis de
(suportar os custos com)
a mantença dos herdeiros incapazes e da genitora
”.

Arremata dizendo que, diante do “
atual cenário em que vive o mercado imobiliário, não é o momento ideal para tentar vender um imóvel de considerável valor mercadológico
” (cf. Id. nº 72269973 - pág. 7/10).

Argumenta que, nos termos do art. 619, I, do Código Civil, além de “
autorização do juiz
”, a venda de bem do acervo patrimonial depende de oitiva prévia dos herdeiros e interessados, o que não ocorreu; enfatiza a imprescindibilidade da medida dizendo que o caso envolve “
interesse dos irmãos curatelados que vivem sob curatela de sua genitora Sra. Dalva
” (matriarca), que, segundo ele, foi “
enganada/levada a erro e coagida pela inventariante mais uma vez
” (cf. Id. nº 72269973 - pág. 11/12).

Discorre, em outra frente argumentativa, sobre os “
atos da agravada/inventariante no processo e fora dele
” e sobre os “
sérios motivos para não autorizar a venda do imóvel
”, repisando que “
não há como mais confiar que
(ela)
agirá com boa-fé na venda do imóvel em questão ou na venda de qualquer outro imóvel, pois a mesma se mostra incapaz de prestar as contas dos aluguéis
”, e, inclusive, “
há fortes indícios de que todo o dinheiro dos alugueres
(...)
nunca foi, de fato, repassado a eles
”, referindo-se aos herdeiros menores e à matriarca (cf. Id. nº 72269973 - pág. 16/18).

Pede, sob esses fundamentos, reforma a decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de autorização de venda do imóvel e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 72269973 - pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. nº 72485964 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação à regra do art. 1.018 do CPC, que impõe dever de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem, e também por “
ilegitimidade passiva da inventariante
” e “
ausência de regularidade formal da peça recursal
” por falta de indicação correta do nome das partes, conforme exigido pelo art. 1.016, I, do CPC.

Sustenta, neste aspecto, que “
quem requereu a venda do imóvel
(foi)
o espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior, através de sua inventariante
”, e não ela em nome próprio, daí porque “
o presente agravo de instrumento deveria ser interposto constando como agravado o espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior
”, e não ela, inventariante, notadamente porque, “
até que ocorra a partilha dos bens, o titular das relações jurídicas patrimoniais do falecido é o espólio, a inventariante não pode ser demandada ocupando o polo passivo do presente agravo na qualidade de agravada
”.

No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 76585982).

O Ministério Público, em primeiro momento, deixou de se manifestar no feito dizendo que “
não estão presentes no caso em estudo a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se, a hipótese, de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário
” (cf. Id. nº 80293982), porém, depois, após verificar a existência de herdeiros incapazes, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que, embora “
a alienação de bens durante o processo de inventário
(seja)
possível, desde que ouvidos os interessados e com autorização judicial
” (CPC, art. 619, I), no caso, “
o herdeiro agravante não anuiu com a venda do bem, e os outros herdeiros são, na hipótese, curatelados
”, e, além disso, “
o pedido de expedição de alvará judicial para a alienação de bem imóvel no curso do processo de inventário é providência excepcional e somente se justifica quando há efetiva necessidade, o que não ocorre na espécie
” (cf. Id. nº 89830469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminares de não conhecimento)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por violação à regra do art. 1.018 do CPC, tendo em vista que os processos tramitam de forma eletrônica, e, embora alegadamente devesse constar no polo passivo recursal o Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior, porque a medida atendida pela decisão agravada teria sido por ele requestada, trata-se de mera irregularidade formal que não compromete de forma alguma o conhecimento do recurso e, para além disso, não traz mínimo prejuízo às partes, até porque, ao fim e ao cabo, sendo ela indicada como agravada ou representante legal do agravado, caberia a arguente Águida manifestar-se sobre o mérito recursal, como de fato fez nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 76585982.

Anoto, ainda, que a advogada Juçara Maria Domingues Lotufo (OAB/MT nº 4.044) patrocina a defesa da inventariante enquanto pessoa física e a defesa do Espólio por ela representado (cf. procurações vinculadas aos Ids. nº 76585993 e 76585983), e destaco também que, no preâmbulo da petição contendo pedido de autorização de venda do imóvel, a parte peticionante é indicada como “
Águida Laura Pompeu Daltro, inventariante do Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior, já devidamente qualificad
a
nos autos...
”, e não como “
Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior, representado por sua inventariante Águida Laura Pompeu Daltro, já devidamente qualificad
o
nos autos...
” (cf. Id. nº 76585985 –
grifei
e
destaquei
), ou seja, essa confusão toda é perfeitamente compreensível e tolerável, e, repito, não traz prejuízo algum.

Para esgotar a questão, relembro que, nos termos do art. 619, I, do CPC, “
incumbe ainda
ao inventariante
, ouvidos os interessados e com autorização do juiz
(...)
alienar bens de qualquer espécie
” (
grifei
), ou seja, trata-se de providência ínsita à representante, e não ao próprio Espólio.

Rejeito, pois, as arguições preliminares.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A inventariante se manifestou nos autos, informando que a esposa do falecido autor da herança, Sra. Dalva Daltro Pompeu, estava providenciando a venda de sua parte no imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro (Livro nº 3-Z, Nº de Ordem 33.432 – Folha nº 142 – Ficha (frente) 01 – Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT), razão pela qual requereu autorização judicial para alienar, junto com a parte cabível à Sra. Dalva, o quinhão que competiria aos demais herdeiros, à exceção do quinhão atribuível ao agravado, afirmando que o objetivo da venda é a viabilização do pagamento das despesas geradas pelo Espólio, além de evitar “
novos imbróglios com o herdeiro dissidente
” (cf. Id. n. 34152542).

O MP manifestou concordância com a venda do imóvel, porque “
há incapazes idosos que necessitam de valores, e da boa administração dos bens do espólio, devendo bem que gera muita despesa desnecessária ser alienado, e prestadas contas, nos termos legais
” (cf. Id. n. 38522845).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente, importante consignar que o imóvel objeto de pretensão de venda não teve registrado em sua matrícula a partilha realizada por ocasião da separação judicial do falecido de sua então esposa, Sra. Dalva, de maneira que se encontra, ainda nos dias de hoje, registrado no nome exclusivo do de cujus.

Também é forçoso reconhecer que é impossível a venda de 75% do imóvel, eis que além de a partilha não ter se efetuado, de maneira a possibilitar a aferição do quinhão que caberá a cada herdeiro, não houve divisão da matrícula, de maneira que a comercialização na forma pleiteada, sem dúvida, poderá acarretar desvalorização do valor no mercado e, em decorrência, causar prejuízo aos herdeiros.

Nesta toada, não vislumbro óbice para a venda integral do imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro, inscrito no Livro nº 3-Z, Nº de Ordem 33.432 – Folha nº 142 – Ficha (frente) 01 – Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 34152581), notadamente, no caso dos autos em que se verifica que é gerador de despesas e desentendimentos entre os herdeiros.

Deverá a inventariante informar o noticiado valor de mercado do bem, todavia, no que atine a transação que pretende efetuar, eis que menciona a intenção de obter na negociação um imóvel residencial e o saldo remanescente em dinheiro, saliento que, no caso, o "imóvel residencial" não poderá exceder a meação da ex-esposa, correspondente a 50% do valor da avaliação do imóvel inventariado, pois a propriedade da Sra. Dalva se limita a tal percentual, sob pena de haver compensação, por ocasião da partilha, em favor dos herdeiros.

Sem prejuízo, determino, em consonância com o parecer ministerial, que seja realizada a avaliação prévia do imóvel em questão por dois Oficiais de Justiça, ou, alternativamente, que a inventariante encarte aos autos ao menos três avaliações realizadas por imobiliárias/corretoras a fim de que seja possível aferir a média do valor de mercado, o qual será o patamar orientador para a venda.

Com o aporte aos autos da avaliação, manifeste-se o herdeiro dissidente e o Ministério Público e, não havendo discordância em relação ao seu valor, fica desde já autorizada a expedição de alvará para que a inventariante proceda com a venda do imóvel, por quantia não inferior a média de mercado/avaliação, consignando o prazo de 90 (noventa) dias, bem como que o valor auferido deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário, com comprovação nos autos, sob pena de invalidação do negócio efetuado.

Comprovado o depósito, adotem-se as providências necessárias para a vinculação de valores a uma subconta do presente processo.

Por fim, autorizo o levantamento de valores para o pagamento das dívidas autorizadas na decisão de ID. 32532506, com as alterações efetuadas pela decisão de ID. 32866162, independente da resistência apresentada pelo herdeiro dissidente na petição de ID. 34028150, eis que a cada dia que passa o débito do espólio só aumenta, além de ser certo que eventual dissidia da inventariante poderá acarretar a sua responsabilização pessoal.

Inclusive, para o pagamento das dívidas noticiadas, deverá a inventariante apresentar seus valores atualizados, além de cumprir as demais determinações exaradas, no prazo de 60 dias, sob as penas da lei”.

Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a venda do imóvel arrolado no inventário é medida que só deve ser adotada em caso de verdadeira necessidade, e somente após a oitiva dos interessados, conforme prevê o art. 619 do CPC, o que não ocorreu no caso, já que a alienação foi autorizada sem a prévia oitiva do agravante, particularidade mais do que suficiente para obsta-la, até para uma melhor avaliação dos prós e contras da venda do bem.

Como também pontuado, aparentemente há recursos disponíveis e suficientes em poder do Espólio (inventariante), como, e.g., rendas provenientes da exploração locatícia de outros bens, de modo que, sob esse enfoque, seria apenas fictícia a alegação de insuficiência financeira para o atendimento das necessidades dos herdeiros.

Para além disso, infelizmente é praticamente palpável a litigiosidade entre os herdeiros Rogério e Águida, que se acusam mutuamente de diversas condutas antiéticas e antijurídicas, inclusive em relação aos outros herdeiros curatelados, e a venda do imóvel antes da partilha, pelo menos nessa quadra processual, sob esses fundamentos e ante esse quadro fático, parece prestar-se apenas à potencialização do caráter contencioso da questão.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 619, I, do CPC, provejo o recurso para indeferir o pedido de autorização de venda do imóvel arrolado no inventário.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021